Tribunal: TJDFT
Processo: 0752333-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752333-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANANIAS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Ananias Reis em face da r. decisão (ID 219563945, na origem) que, em sede de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S.A., indeferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelo banco Réu/Agravado para pagamento de empréstimos bancários. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 28/2/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 227714194, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator